Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. MERA INSATISFAÇÃO DA PARTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento a apelações criminais interpostas por réus condenados pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à comprovação da relação de confiança entre os réus e o empregador, requerendo o saneamento do vício apontado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não indicar expressamente provas que demonstrem o abuso de confiança na conduta dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há omissão no acórdão, pois restou devidamente fundamentada a existência da qualificadora do abuso de confiança, considerando que os réus, na qualidade de empregados do supermercado, exerciam funções que lhes permitiam acesso facilitado aos bens furtados.
5. A mera discordância da parte embargante quanto ao entendimento adotado pelo tribunal não justifica a interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes, devendo eventuais inconformismos ser objeto do recurso cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão no acórdão quando a fundamentação demonstra, de forma clara e suficiente, a presença da qualificadora do abuso de confiança, especialmente quando o vínculo de emprego envolve credibilidade prévia e facilita a prática delitiva.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, II; CPP, art. 619.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 511.